Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709747-76.2019.8.07.0007 APELANTE: WILLIAN HENRIQUE GONTIJO ZICA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WILLIAN HENRIQUE GONTIJO ZICA contra a sentença de Id. 13152747, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para, confirmando a liminar deferida e decretando a rescisão do contrato firmado entre as partes, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio da instituição financeira autora, assegurando-lhe o direito de imissão na posse do bem e à expedição de novo certificado de registro de propriedade junto à Autoridade Administrativa competente, em seu nome próprio ou de terceiro por ela indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária ou assemelhado, bem como o direito de vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no §2o do Artigo 85 do CPC. O apelante foi intimado para: I) promover a regularização da representação processual; II) comprovar a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida; ou, III) efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (Id 13460441). Conforme certificado a Id. 14027190, o recorrente foi devidamente intimado, porém, não atendeu à determinação. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o artigo 76, do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz designará prazo razoável para que seja sanado o vício, no entanto, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Acrescente-se que o preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e a interposição de recurso, fora dos casos de isenção legal (listadas no art. 1.007, §1o, e art. 98, §1o, VIII, ambos do CPC), sem seu recolhimento, conduz ao reconhecimento de sua deserção. Considerando que a parte recorrente não atendeu à determinação para recolher o preparo recursal após ser especificamente intimada para tanto, não resta alternativa senão proclamar a deserção da apelação interposta nestes autos, o que impede seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, na forma do art. 932, III, c/c art. 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator